Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701059-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARONITA JOSE PEREIRA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que aprecie o requerimento administrativo de aposentadoria em prazo razoável, tendo em vista que foi protocolado em março de 2022. Alega a agravante que a demora injustificada na análise do requerimento administrativo viola o direito fundamental do acesso à Administração Pública de forma eficiente e célere, causando-lhe prejuízos e comprometendo a efetividade do processo administrativo. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na presente hipótese, a agravante sustenta que a demora do agravado em analisar o requerimento administrativo de aposentadoria pode causar a ela dano irreparável. O juízo da primeira instância ao indeferir a tutela de urgência observou que: (...) a parte autora não demonstrou nos autos o dano a qualquer bem jurídico tutelado ou perecimento de algum direito para que tivesse o deferimento do pedido de tutela pleiteado, antes mesmo da manifestação do Distrito Federal. Acrescentou que: Ademais, verifico que o pedido solicitado acaba por esgotar o mérito da ação, o que, nessa fase inicial, não pode ser concebido, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Como se não bastasse, ao Judiciário somente é possível intervir no mérito administrativo quando se constata a inadimplência do poder público quando da efetivação de direitos constitucionalmente assegurados (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI), o que, no caso, não restou configurado, ante a ausência da íntegra do processo administrativo movido pela parte autora, o qual pode, inclusive, estar no mesmo andamento por ausência de impulso da própria parte. Com razão o magistrado. A priori, os documentos apresentados no processo de origem e o relato constante na petição inicial não permitem aferir, de imediato, a verossimilhança dos fatos alegados, sendo necessária a instauração do contraditório. Ressalte-se que apesar estar consignado na decisão agravada a importância da apresentação da íntegra do processo administrativo, a fim verificar a alegada omissão do poder público, a agravante não juntou aos autos cópia do referido documento ao interpor o presente recurso. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f